Tribunal: TJSP
Processo: 2178679-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Autora portadora de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA e método PECS prescritos pelo corpo clínico que a assiste.

Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Impossibilidade de se limitar o número de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Autora portadora de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA e método PECS prescritos pelo corpo clínico que a assiste.

Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Impossibilidade de se limitar o número de sessões. R. decisão mantida. Recurso improvido.